Tribunal: TJDFT
Processo: 0722762-34.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AFASTAMENTO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela Defesa. O embargante alega que o acórdão foi omisso ao não enfrentar concretamente as teses defensivas de legítima defesa, de ausência de dolo e de decote das qualificadoras.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em examinar se houve eventual omissão no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração possuem âmbito de cognição restrito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
4. Não há omissão quando a decisão embargada enfrenta, de forma clara e fundamentada, todas as questões suscitadas pelas partes, sendo inviável sua rediscussão na via dos embargos de declaração.
5. O reconhecimento da legítima defesa na fase de pronúncia exige prova incontroversa, o que não se verifica diante da existência de versões conflitantes, devendo a matéria ser submetida ao Tribunal do Júri.
6. A decisão embargada demonstra a existência de indícios suficientes de autoria e de dolo, extraídos do conjunto probatório, afastando a alegação de ausência de animus necandi.
7. O afastamento das qualificadoras, na fase de pronúncia, somente é possível quando manifestamente improcedentes, o que não ocorre quando há suporte indiciário mínimo para sua incidência.
8. O mero inconformismo com o resultado do julgamento não configura hipótese de embargos declaratórios, sendo incabível sua utilização como sucedâneo recursal para reapreciação do mérito da decisão.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração conhecidos e não providos.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CPP, arts. 41, 413 e 415; CP, arts. 121, § 2o, I e IV, e 14, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2062296, 0704835-43.2022.8.07.0003, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 28.10.2025.